Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RAI 1019448-95.2019.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Inter S/A, contra decisão prolatada na Ação de Tutela de Natureza Cautelar n° 1008499-20.2018.811.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por Lidiane Abreu Paes Arruda, que deferiu a tutela de urgência de natureza cautela para suspender qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel da requerente.
A parte Agravante alega, em síntese, que o magistrado de primeira instância “determinou a suspensão do procedimento expropriatórios pelo simples fato de haver uma ação revisional em curso, o que é totalmente vedado.” (Id. 28939487, pág .4)
Afirma que a súmula 380 do STJ já firmou entendimento de que o ajuizamento de ação revisional não é suficiente para suspender os efeitos da mora.
Defende que a decisão agravada cerceia o direito do Agravante na medida em que impede de praticar os atos expropriatórios previstos na Lei no 9.514/97.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto “não há qualquer indício das abusividades destacadas pela Agravada, estando o contrato e o termo de acordo totalmente validos. ” (Id. 28939487, pág. 9)
Requer em caráter liminar a concessão da antecipação de tutela recursal determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios. No mérito, requer o provimento deste recurso para declarar a possibilidade do Agravante seguir com a pratica dos atos expropriatórios.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as informações ou intimações para o banco Agravante sejam publicadas exclusivamente em nome do Procurador THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, inscritos na Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Seção do Estado de Minas Gerais, sob os números 101.330 e 115.953, respectivamente, com escritório profissional na Rua das Acácias, no 1.338, 12o Andar, Vale do Sereno (31) 3272.0777. Nova Lima/MG. CEP: 34.000-000, sob pena de nulidade.
Esclareço que muito embora o Agravante em sua inicial intitule que se trata de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, a bem da verdade postula o efeito ativo consistente na autorização para prática dos atos expropriatórios.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isto porque para realizar o leilão previsto no artigo 30 da Lei 9.514/97, deve ser comprovada a consolidação da propriedade na forma do disposto no artigo 26 da referida lei.
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.
Todavia, a parte Agravante não comprovou que seguiu todas as formalidades previstas para a realização do leilão, razão pela qual não há como deferir o pedido de tutela de urgência requerida.
Pelo exposto, em sede de cognição sumária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator